Tribunal: TJDFT
Processo: 0712843-94.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PRETENSÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS EXTIRPADOS DOS CÁLCULOS APRESENTADOS COM A INICIAL. PACTUAÇÃO DE QUE OS ENCARGOS SERIAM TRANSFERIDOS AO INADIMPLENTE. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios podem ser classificados como sucumbenciais ou contratuais, sendo os primeiros fixados em sentença para que sejam suportados pela parte vencida e os segundos estipulados por contrato firmado, via de regra, entre o advogado e o cliente-contratante
2. Consoante a nova diretriz principiológica que guia o CPC vigente, as partes não estão submissas a um rigor procedimental absoluto, tanto que expressamente o art. 190 prevê que podem elas celebrar “negócio jurídico processual”. Certamente que o acordo privado sobre honorários resolve questão de repercussão formal, mas, sobretudo, também resolve questão de ordem material submissa ao princípio dispositivo inerente à órbita do Direito Civil (Código Civil art. 389).
3. Havendo expressa previsão na “Convenção do Condomínio, é possível imputar ao condômino inadimplente o pagamento dos honorários convencionados entre o Síndico e o Causídico
4. Recurso conhecido e provido.